Tribunal: TJES
Processo: 0005152-27.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005152-27.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros

APELADO: MARIANA MIRANDA LORENZONI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR AFASTADA. INCIDÊNCIA INVERSA DA CLÁUSULA PENAL DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES/ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE CORRETAGEM. SEGURO HABITACIONAL. VALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. EAREsp nº 676.608/RS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO DO PREJUÍZO E JUROS DA CITAÇÃO.

I
–
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Não há cerceamento de defesa no mero julgamento antecipado da lide, eis que o magistrado é o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, bem como, fundamentar suas conclusões. Preliminar rejeitada.

II –
DO MÉRITO: A instituição financeira responsável pelo financiamento imobiliário não possui responsabilidade pelos danos advindos do atraso na entrega do imóvel.

I
II –
Em sede de recurso repetitivo, o STJ firmou tese no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

I
V
- A cláusula penal moratória tem
intuito de
indenizar
pelo inadimplemento da
obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
de modo que é vedada sua
cumulação com lucros cessantes.

V
–
Inexistindo prova do pagamento da taxa de corretagem não há que se falar em restituição, eis que não demonstrado o dano.

V
I
–
É
assente a jurisprudência do STJ no sentido de que
o seguro habitacional é
obrigatório no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, sendo pacto acessório ao contrato de financiamento.
Destarte, a

possibilidade de escolha pelo consumidor acerca da seguradora afasta eventual venda casada.

V
I
I
–

O entendimento firmado no EAREsp nº 676.608/RS acerca da restituição em dobro dos valores indevidamente pagos por consumidores teve seus efeitos modulados, de modo que somente é aplicável a partir da data do dito julgamento.

V
I
I
I
– A condenação em danos morais pressupõe a ocorrência de situação excepcional apta a lesar os direitos da personalidade; decerto que não se mostra cabível em razão de mero inadimplemento contratual.

IX
–
Nas condenações em danos materiais oriundos de
responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

X -
Recurso
s
conhecido
s
e improvidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, para negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005152-27.2016.8.08.0048

APELANTE
S
:
ROSSI RESIDENCIAL SA
e OUTROS

APELADO
S
:
MARIANA MIRANDA LORENZONI
e OUTROS

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
398-416
.

Extrai-se da peça vestibular que o cerne da lide consiste no atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, que teria ocasionado danos de ordem patrimonial e moral aos adquirentes.

A sentença ora combatida reconheceu o atraso, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar as requeridas ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do imóvel, acrescida de juros de 1% a.m. de agosto de 2011 a outubro de 2011, bem como, a restituição simples dos valores indevidamente pagos a título de juros de obra durante o mesmo período, acrescidos de correção do desembolso e juros moratórios da citação.

Em suas razões, os primeiros apelantes/requeridos (ROSSI e GAZANIA) aduziram que os juros moratórios devem ser arbitrados a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme já pacificado pelo STJ por meio do julgamento do recurso repetitivo.

Sustentaram, também, que houve afronta à tese firmada no tema 970 do STJ, ante a impossibilidade da cumulação da multa contratual com lucros cessantes.

Os segundos apelantes/requerentes (MARIANA e VINICIUS), por sua vez, suscitaram preliminar de nulidade de sentença em virtude do cerceamento de defesa decorrente da necessidade de prova oral. No mérito, alegaram que deve ser reconhecida a responsabilidade da quarta requerida, eis que houve venda casada com o seguro habitacional, bem como, porque os juros de obra foram cobrados pela referida parte, não se podendo olvidar, ainda, da responsabilidade solidária.

Afirmaram, ainda, que a multa contratual deve ser invertida, sendo os autores/apelantes ressarcidos em 80% do valor pago pelo imóvel, bem como, que a restituição dos valores indevidamente adimplidos deve ocorrer em dobro.

Finalmente, pugnaram seja acolhido o pedido atinente aos danos morais e sejam os honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, de forma
pro rata
.

Tecidas tais considerações, conclui-se que não houve impugnação de nenhuma das partes acerca da existência e duração do atraso na entrega do imóvel, questões estas que restaram acobertadas pela preclusão.

Desta forma, partindo de tal premissa, passo ao exame dos recursos das partes por ordem de prejudicialidade.

I. DO RECURSO DOS AUTORES (APELAÇÃO DE FLS. 454-492)

I.I Da preliminar de nulidade da sentença

Suscitaram os requerentes/apelantes preliminar de nulidade de sentença em virtude do cerceamento de defesa decorrente da necessidade de prova oral.

Compulsando à ação matriz, verifico que não houve pedido de produção de provas em sede de réplica e que na exordial os autores se limitaram a requerer “
a produção de provas documental e testemunhal, se necessário for
”.

C
omo bem salientado pelo E. TJDF, “
caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para o julgamento da questão e não se oportunizou às partes a produção das provas que entendessem importantes para o deslinde da causa, não se mostrando viável o julgamento antecipado do processo
”
1
.

In casu
, embora
tenha proferido julgamento antecipado
, o magistrado singular fundamentou satisfatoriamente a sentença objurgada, tendo formado seu convencimento com escopo nas provas
e fatos narrados
, consoante art. 370 do CPC.

Destarte, não vislumbro qualquer nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

I.II. Do mérito

Nos termos da exposição realizada alhures, a pretensão autoral fora parcialmente acolhida, restando rejeitados os pedidos atinentes à: taxa de corretagem, seguro habitacional, aluguéis mensais, inversão da cláusula penal e danos morais.

Prefacialmente, elucido que não há que se falar em
responsabilização do mero agente financiador
pelo atraso na entrega da obra, eis que este não possui ingerência sobre o empreendimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. ATUAÇÃO COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal - CEF para responder à ação por vício de construção de imóvel quando atuar como mero agente financeiro.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 180829 SP 2021/0197529-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade de parte, ativa e passiva, deve ser verificada com base nos fatos narrados na petição inicial. 2.
A responsabilidade contratual atribuída à instituição financeira se refere somente aos termos do financiamento, visando a liberação do empréstimo e a cobrança dos encargos estipulados no contrato, não há solidariedade entre a construtora e o Banco do Brasil S/A quanto à execução do empreendimento.
(TJ-MG - AI: 10000204769327001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

Outrossim, eventual restituição dos juros de obra deverá ser realizada pela construtora, responsável pelo atraso.

Em evolução, pretendem os autores a
incidência inversa da multa prevista na cláusula 12ª,
§
3º
do contrato firmado entre as partes, que assim estabelece:

Parágrafo Terceiro:
Em caso de
rescisão contratual
, pelos motivos previstos nesta cláusula, fica estabelecido, por transação, a fim de prevenir litígios, que o(s) COMPRADOR(ES) receberá(ão) em
devolução, parte do preço
pactuado no QUADRO RESUMO,
até então pago à INCORPORADORA
, corrigido monetariamente na forma, prazo e condições deste contrato, obedecida a seguinte proporcionalidade:

- havendo o(s) COMPRADOR(ES) pago à INCORPORADORA até 10% (dez por cento) do total do preço de venda receberá(ão), em devolução, 10% (dez por cento) do valor pago;

- havendo o(s) COMPRADOR(ES) pago à INCORPORADORA de 10,01% dez inteiros e um centésimo por cento) a 30% (trinta por cento) do total do preço receberá(ão), em devolução, 15% (quinze por cento) do valor pago;

- havendo o(a) COMPRADOR(ES) pago à INCORPORADORA de 30.01% (trinta inteiros e um centésimo por cento) a 50% (cinquenta por cento) do total do preço de venda receberá(ão), em devolução, 20% (vinte por cento) do valor pago;
[...]

Ocorre que, a referida penalidade se aplica aos casos de
rescisão contratual
, o que não vislumbro na hipótese. Tendo sido mantido o pacto entre as partes, apesar do atraso na entrega do bem, forçosa a incidência da pena prevista na cláusula décima segunda (fl. 47), que determina a atualização
pro rata die
, com juros de 1% a.m. e multa de 2%, ambos sobre o valor da prestação, em caso de atraso no pagamento pelo devedor.

Sobre o tema, já se manifestou o C. STJ por meio de Recurso Repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PAR METRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A
tese
a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

No julgamento do REsp 1614721/DF, explica o Relator:

“
Dessarte, o estabelecimento, da prefixação da multa no próprio contrato, atende aos interesses de ambas as partes, incluindo o do devedor em mora, na medida em que inequivocamente propicia segurança jurídica às partes ao dispensar a prova do dano, muitas vezes onerosa e difícil, podendo levar até mesmo a litígios que devem ser dirimidos por juiz ou árbitro.”

Dito isso, de rigor a manutenção da sentença neste tocante.

Face a incidência inversa da cláusula penal, não há que se falar em aluguéis/lucros cessantes, haja vista que a primeira rubrica já visa indenizar.

Sobre a temática, transcrevo tese firmada pela Corte Cidadã em sede de recurso repetitivo:

Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

No mesmo sentido, este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. MULTIPLICIDADE DE PRAZOS DE ENTREGA. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. JUROS DE OBRA DEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO. PROVIDO O DE THIAGO MACEDO RIOS. I. [...] IV.
Cláusula penal. Nos contratos de adesão firmados entre o adquirente e a construtora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do comprador, deverá esta ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (inversão da cláusula penal), sendo vedada a sua cumulação com lucros cessantes. VI. Demandante faz jus ao recebimento do montante relativo a 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel, mediante aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme cláusula 4.2. do contrato entabulado, por aplicação de forma isonômica à parte mais vulnerável, em vista de não ter havido a previsão de cláusula penal em desfavor do vendedor mas, tão somente, em desfavor do comprador
. [...] (TJ-ES, Data: 05/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013317-74.2016.8.08.0012, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto à
taxa de corretagem
, como bem salientado pelo juízo a quo, não houve comprovação pelos autores do efetivo pagamento, ônus que lhes incumbia por força do art. 373, I do CPC.

Ademais, ainda que constatada a relação de consumo e invertido o ônus da prova, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando importar na produção de prova negativa pela parte adversa.

Destarte, não demonstrado o pagamento, de rigor o indeferimento do pleito.

Também não assiste direito aos requerentes/apelantes no que tange à ilegalidade do
seguro habitacional
. Isso pois, é assente a jurisprudência do STJ
2
no sentido de que este é obrigatório no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, sendo pacto acessório ao contrato de financiamento.

Outrossim, como bem explicitado na sentença combatida, “
a contratação do seguro foi realizada de 'forma independente à aquisição do imóvel, sendo colocada de forma optativa aos autores e concedendo a oportunidade de escolha da seguradora, havendo
c
ampos de "sim" e "não" tanto para a contratação do seguro quanto para a especificação da empresa que o forneceria
” (fl. 412). Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade/abusividade.

Acerca da
devolução em dobro
, filio-me ao recente entendimento do C. STJ no sentido de que a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.

Sobre o tema já se manifestou este E. TJES:

[...] 3)
O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021, STJ). Como o referido acórdão foi publicado em 30/03/2021 e as cobranças indevidas feitas pelo banco embargado ocorreram em setembro de 2017, não há como aplicar o referido precedente vinculante ao caso aqui noticiado, inexistindo omissão a ser sanada na presente via aclaratória, já que não houve desrespeito aos arts. 489, § 1º, incisos V e VI, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

4)
[...]
(TJ-ES - EMBDECCV: 00324639520178080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

[...] 4
A restituição das quantias descontadas dos proventos do cliente lesado deverá ocorrer em dobro, consoante entendimento da Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
5
[...]
(TJ-ES - AC: 00000173720198080013, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

Todavia, no julgado citado houve modulação de efeitos. Destarte, os valores efetivamente pagos pelos requerentes/apelantes a título de juros de obra durante o período do atraso deverão ser restituídos de forma simples, eis que realizados antes do referido julgamento (30/03/2021).

Do mesmo modo, entendo que deve ser mantido o indeferimento dos
danos morais
. E assim o digo, porque os autores, ora recorrentes, não lograram êxito em demonstrar a ofensa a seus direitos da personalidade; decerto que, sequer comprovaram a realização do casamento em momento anterior à entrega do imóvel.

É pacífico na jurisprudência que o mero descumprimento contratual não acarreta dano moral.
In casu,
não há comprovação de que a situação experimentada tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor e verdadeiramente atingido a esfera extrapatrimonial de direitos dos compradores, ora apelantes. No mesmo caminhar colaciono arestos deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. TEMA 996, STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL E DANOS MATERIAIS. TEMAS 970 E 971, STJ. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 4. Quanto aos alegados danos morais, pelo que se observa da jurisprudência deste Tribunal, somente a excessividade do atraso na entrega do imóvel é levada em consideração para fins de definição de ocorrência (ou não) de danos morais indenizáveis. 5. Como acima exposto,
o atraso na entrega da obra foi de apenas 3 meses (computando-se o prazo de tolerância), o que, a meu entender não configura demasiado atraso ou induz a ocorrência dos danos morais.
6. [...] (TJ-ES - AC: 00389999220168080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CULPA DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CONFIGURADA CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM BENEFÍCIO APENAS DE UMA DAS PARTES POSSIBILIDADE DE SE ESTENDER À OUTRA PARTE LUCROS CESSANTES IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A CLAUSULA PENAL DANOS MORAIS INDEVIDOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 4.
o atraso na entrega do imóvel é fato que, de regra, caracteriza mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, no caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral. 5. A mera alegação, sem a devida comprovação dos infortúnios alegados pelo consumidor, afasta a condenação em danos morais.
6. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 08 de junho de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00022683020138080048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE PRORROGAÇÃO DO
PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL
POR 180 DIAS INCIDÊNCIA DO CUB/ES ATÉ A DATA DO PRAZO FINAL PARA ENTREGA DA OBRA INCLUÍDO O PERÍODO DE PRORROGAÇÃO ENCERRADO O PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA CORREÇÃO MONETÁRIA PELOO IGPM PREVISTO NO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE NÃO MORAL MERO ABORRECIMENTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL RECURSO DESPROVIDO. 1. - [...] 5. -
Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais
. 6. - [...] (TJ-ES - AC: 00055228420128080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

No mesmo sentido o C. STJ:
“
O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável
”
(STJ - AgInt no REsp: 1922885 SP 2021/0047153-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

Por todo o narrado, conheço do recurso dos autores, rejeito a preliminar de nulidade, e nego-lhe provimento.

É como voto.

II. DO RECURSO DAS RÉS (APELAÇÃO DE FLS. 444-450)

II.I. Do mérito

De partida, prejudicada a alegação atinente à impossibilidade de cumulação da multa contratual com lucros cessantes, eis que apreciada quando da análise do recurso dos autores.

Trato continuativo, também não assiste razão aos requeridos, ora recorrentes, no que diz respeito aos termos iniciais de juros e correção incidentes sobre o valor da ser restituído a título de juros de obra.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, não havendo razões para a reforma do entendimento adotado pelo togado primevo. É o que preleciona o art. 405 do CC e a Súmula 43 do STJ.

Por tais razões, nego provimento ao apelo das rés.

III. DO DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos

e
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença combatida.

Majoro os honorários em 3% (três por cento).

É como voto.

Des. Robson Luiz Albanez

Relator

1

Acórdão 1713801
, 07295352620218070001, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023.

2
(
STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1743505 PR 2018/0124136-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento aos recursos.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.